Tribunal: TJES
Processo: 0000226-35.2017.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000226-35.2017.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: CLEBER BERNARDO SANTOS

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DPVAT – PROPRIETÁRIO INADIMPLENTE – SÚMULA 257 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – APLICAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Segundo a súmula nº 257 do STJ, “a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para recusa do pagamento da indenização”. Nem o verbete sumular, nem a jurisprudência pátria, estabelecem qualquer restrição à aplicabilidade do primeiro, de maneira que, independentemente da posição que ocupe a vítima (seja proprietário do veículo ou um terceiro por ele atingido), o direito à percepção da indenização securitária não dependerá do fato de o prêmio se encontrar ou não quitado no momento da ocorrência do sinistro.

2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito nos termos a seguir.

A sentença apelada julgou parcialmente procedentes os pedidos que o apelado
J
CLEBER BERNARDO SANTOS

formulou em face da seguradora apelante (
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
), o que motivou a interposição deste recurso de apelação cível.

Irresignada, a apelante sustenta que a sentença deve ser reformada porque em se tratando de vítima que é, ao mesmo tempo, proprietário do veículo, esta perde o direito à indenização quando, como no caso dos autos, encontra-se inadimplente com o pagamento do seguro no momento do evento danoso, não se aplicando à hipótese vertente a Súmula 257 do STJ.

Com efeito, o c. STJ pacificou o tema editando seu verbete de n. 257, segundo o qual: “
a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para recusa do pagamento da indenização
”.

E, ao contrário do que argumenta a seguradora apelante, nem o verbete sumular, nem a jurisprudência pátria, estabelecem qualquer restrição à aplicabilidade do entendimento sumulado, de maneira que, independentemente da posição que ocupe a vítima (seja proprietário do veículo ou um terceiro por ele atingido), o direito à percepção da indenização securitária não dependerá do fato de o prêmio se encontrar ou não quitado no momento da ocorrência do sinistro.

Nessa precisa linha, por todos, cito estes recentes e esclarecedores arestos do c. STJ e deste e. Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. ATRASO NO PAGAMENTO DO PRÊMIO. RECUSA DE INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 257/STJ. DISSÍDIO NOTÓRIO.

1. Controvérsia acerca do pagamento de indenização do seguro DPVAT ao proprietário de veículo inadimplente com o pagamento do prêmio.

2. Nos termos da Súmula 257/STJ: "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização".

3.
Precedentes desta Corte Superior no sentido de que a indenização é devida, ainda que a vítima seja o proprietário do veículo, inadimplente com o pagamento do prêmio, sendo possível a superação de eventuais atecnias na demonstração do dissídio quando ele se revela notório.

4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(EDcl no AgInt no REsp n. 1.777.683/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA SEGURADORA. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À UTILIZAÇÃO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA COMO MEIO DE PROVA. NATUREZA UNILATERAL DO DOCUMENTO QUE NÃO O ELIDE QUANTO ASSOCIADO A OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. REGISTRO POSTERIOR A DATA DO SINISTRO QUE SE MOSTRA NO CASO IRRELEVANTE. INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 257 DO STJ. INSURGÊNCIA QUANTO A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS GASTOS DEMONSTRADOS E O ACIDENTE NOTICIADO NÃO DEMONSTRADA. NOTA FISCAL E DECLARAÇÃO DO MÉDICO. COMPROVAÇÃO DO EFETIVO DESEMBOLSO DOS VALORES. CONDENAÇÃO MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...)

3. Nos termos do enunciado da Súmula nº 257 do Superior Tribunal de Justiça, "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres ( DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização",
independentemente da condição da vítima de proprietária do veículo
. (...)

(TJES, Apelação 0001842-68.2019.8.08.0028 Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data 03/Mar/2023)

Correta, portanto, a sentença apelada, ao reconhecer o direito do autor, aqui apelado, à percepção da indenização, e isso porque, independentemente de ser ou não proprietário do veículo, o fato de se encontrar inadimplente com o pagamento do seguro DPVAT, à época do sinistro, era irrelevante para a obtenção da indenização securitária, e isso porque, ao contrário dos seguros “regulares”, o DPVAT possui evidente natureza assistencial ao cidadão, enquadrando-se no resguardo de seu patrimônio mínimo de dignidade contra infortúnios não previstos, afastando sua natureza meramente contratual e fazendo prevalecer sua natureza social.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho o Relator.